Tribunal: TJDFT
Processo: 0743266-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR DEMONSTRADA. COMPATIBILIDADE COM A POSSIBILIDADE DO GENITOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar nulidade da sentença apta a ensejar sua cassação. Preliminar rejeitada.
2. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. Considerando que os gastos comprovados do menor alcançam um montante compatível com a demonstrada possibilidade do genitor em suportá-los na mesma proporção que a genitora, e que o alimentante não se desincumbiu de seu ônus probatório de apresentar fatos que o impedem de prover a subsistência do infante nos moldes requeridos, mostra-se necessária a reforma da r. sentença a fim de majorar a pensão alimentícia.
4. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelação do réu conhecida e não provida.